Tribunal: TCU
Processo: 016.842/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5412/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que há completa coincidência de matérias entre esta representação e a matéria tratada no TC Processo 004.980/2017-4 , que se encontra em estágio avançado de análise, e seguindo a linha que este Tribunal decidiu no Acórdão 885/2020-TCU-Segunda Câmara ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 237, I, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir a medida cautelar, fazer a determinação abaixo e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao representante e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.842/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério Púbico junto a este Tribunal. 1.2. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1 apensar este processo ao TC- Processo 004.980/2017-4 , com fundamento no artigo 36 da Resolução TCU 259/2014.